Tribunal: TJES
Processo: 5022208-84.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Serviço Militar; Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
PROCESSO Nº 5022208-84.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO JOSE DE LIMA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. CAUSA DE SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. CAPACIDADE COGNITIVA LIMITADA. MATÉRIA FÁTICA NÃO DEDUZIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE FORMA INAGURAL PELO TRIBUNAL. RESULTADO DO JULGAMENTO: AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por ROBERTO JOSÉ DE LIMA contra decisão unipessoal que não conheceu de apelação interposta em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por entender caracterizada a inovação recursal. Na apelação, o recorrente alegou a suspensão do prazo prescricional em decorrência de seu estado de capacidade cognitiva limitada, com aplicação analógica do art. 103, parágrafo único, da Lei n.º 8.213/91, argumento não debatido em primeira instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve inovação recursal ao se alegar, apenas em sede de apelação, a suspensão do prazo prescricional com base em causa de incapacidade cognitiva, não suscitada anteriormente em primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da eventualidade ou da concentração impõe à parte a obrigação de apresentar todos os argumentos de fato e de direito no momento oportuno, sob pena de preclusão.

4. A inovação recursal ocorre quando, em sede de recurso, são apresentados fundamentos não submetidos ao debate em primeiro grau de jurisdição, suprimindo instância e violando o princípio do duplo grau de jurisdição.

5. Embora a prescrição seja matéria de ordem pública e possa ser arguida a qualquer tempo, a tese de incapacidade cognitiva como causa de suspensão do prazo prescricional constitui argumento novo de natureza fática, não suscitado em momento oportuno, configurando inovação recursal.

6. Precedentes jurisprudenciais do STJ e de Tribunais Estaduais corroboram a impossibilidade de apreciação de teses inéditas suscitadas apenas na fase recursal, sob pena de violação ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inovação recursal caracteriza-se pela apresentação de argumentos ou fundamentos inéditos em sede de recurso, não debatidos na instância inferior, configurando supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. A matéria de ordem pública, como a prescrição, deve ser apreciada dentro dos limites da causa posta em juízo, não podendo ser arguida em sede recursal com fundamento em fatos novos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; Lei nº 8.213/1991, art. 103, parágrafo único; Decreto nº 20.910/32.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.965.396/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.06.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.059.364/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 22.04.2024; TJDF, APC 07294.69-06.2018.8.07.0016; TJSP, AC 1025476-62.2020.8.26.0506.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022208-84.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROBERTO JOSE DE LIMA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. CAUSA DE SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. CAPACIDADE COGNITIVA LIMITADA. MATÉRIA FÁTICA NÃO DEDUZIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE FORMA INAGURAL PELO TRIBUNAL. RESULTADO DO JULGAMENTO: AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por ROBERTO JOSÉ DE LIMA contra decisão unipessoal que não conheceu de apelação interposta em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por entender caracterizada a inovação recursal. Na apelação, o recorrente alegou a suspensão do prazo prescricional em decorrência de seu estado de capacidade cognitiva limitada, com aplicação analógica do art. 103, parágrafo único, da Lei n.º 8.213/91, argumento não debatido em primeira instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve inovação recursal ao se alegar, apenas em sede de apelação, a suspensão do prazo prescricional com base em causa de incapacidade cognitiva, não suscitada anteriormente em primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da eventualidade ou da concentração impõe à parte a obrigação de apresentar todos os argumentos de fato e de direito no momento oportuno, sob pena de preclusão.

4. A inovação recursal ocorre quando, em sede de recurso, são apresentados fundamentos não submetidos ao debate em primeiro grau de jurisdição, suprimindo instância e violando o princípio do duplo grau de jurisdição.

5. Embora a prescrição seja matéria de ordem pública e possa ser arguida a qualquer tempo, a tese de incapacidade cognitiva como causa de suspensão do prazo prescricional constitui argumento novo de natureza fática, não suscitado em momento oportuno, configurando inovação recursal.

6. Precedentes jurisprudenciais do STJ e de Tribunais Estaduais corroboram a impossibilidade de apreciação de teses inéditas suscitadas apenas na fase recursal, sob pena de violação ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inovação recursal caracteriza-se pela apresentação de argumentos ou fundamentos inéditos em sede de recurso, não debatidos na instância inferior, configurando supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. A matéria de ordem pública, como a prescrição, deve ser apreciada dentro dos limites da causa posta em juízo, não podendo ser arguida em sede recursal com fundamento em fatos novos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; Lei nº 8.213/1991, art. 103, parágrafo único; Decreto nº 20.910/32.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.965.396/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.06.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.059.364/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 22.04.2024; TJDF, APC 07294.69-06.2018.8.07.0016; TJSP, AC 1025476-62.2020.8.26.0506.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
ROBERTO JOSÉ DE LIMA
, no qual pretende a modificação da decisão unipessoal lançada no ID 5566257, integrada no ID 7043141, que não conheceu da apelação por ele interposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, diante da inovação recursal.

Em suas razões recursais (ID 7411096), o recorrente alega, em resumo, que i) “
é vedado ao recorrente inovar as razões devolvidas para apreciação através de recurso, a não ser que verse sobre matérias cognoscíveis de ofício, ou seja, passíveis de pronúncia judicial sem qualquer espécie de interpelação
”; ii) não almeja o julgamento de procedência do pedido, mas apenas a desconstituição da sentença que reconheceu a prescrição quinquenal, visando possibilitar a discussão de mérito acerca de seu direito outrora violado; iii) somente seria possível aferir se o direito está prescrito ou não se, antes disso, fosse examinado se o prazo prescricional estava fluindo ou paralisado, em decorrência da aplicação analógica do art. 103, parágrafo único da lei n° 8.213/1991.

Contrarrazões apresentadas no ID 7991637, pelo desprovimento do recurso.

P
ois bem.

Trata-se de
ação declaratória do direito a reforma por incapacidade plena e definitiva com remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierarquicamente imediato
ajuizada por
ROBERTO JOSE DE LIMA
, ora agravante, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora agravado, por meio da qual pretende, a revisão do seu ato de aposentação e, via de consequência, a condenação do requerido ao pagamento das diferenças apuradas entre o valor devido e o valor pago, bem como a todos os prejuízos previdenciários apurados.

Em contestação, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustentou, entre outras matérias, a prescrição quinquenal do fundo de direito.

Por ocasião da réplica, o requerente afirmou que não haveria a prescrição do fundo de direito, mas apenas a prescrição das parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Vejamos:

Considerando que a presente ação foi distribuída em 08/12/2021, a trata-se de típica modalidade prescricional aplicável às demandas previdenciárias (art. 103 da Lei nº 8.213/91). Na hipótese, se aplica a prescrição parcial ou qüinqüenal, justamente porque a aplicação do instituto no caso concreto não impede a percepção de benefício, independentemente da demora no ajuizamento da ação previdenciária, mas determina que sejam somente pagas as parcelas vencidas anteriores ao ajuizamento, em lapso não superior a cinco anos.

Insta destacar que o autor tentou se recolocar no mercado de trabalhando, ficando boa parte do tempo internado, conforme se vislumbra dos documentos juntados com a exordial, não podendo ser acolhida a pretensão alegada de prescrição dos direitos do autor.

Ocorre que, somente após tentar se recolocar no mercado de trabalho, sem êxito, diante dos problemas de saúde que afligem o autor, é que requerente chegou a conclusão de que também esta inapto para não somente para o serviço militar mas para qualquer trabalho, ficando longo tempo internado.

Assim requer pelo não acolhimento da alegada prescrição. (ID 4893263)

Na sequência, sobreveio a sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito e julgou extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC, sob o fundamento em síntese, de que “
no caso em análise, a concessão do benefício previdenciário pela Administração se deu na data de 18/07/2017 - ID 9690513, enquanto o exercício da pretensão à revisão do dito ato administrativo só ocorreu na data de 08/10/2021. Portanto, após expirado o prazo quinquenal (Dec.20.910/32), motivo pelo qual, a pretensão autoral está fulminada pela prescrição do próprio fundo de direito. Ademais, não se aplica aqui a Súmula 85, do STJ, eis que não se caracteriza, aqui, relação jurídica de trato sucessivo, uma vez que a pretensão autoral implica no reexame dos critérios de aposentação utilizados pela Administração (revisão, reenquadramento e/ou reclassificação). Em outras palavras, não se trata aqui de mera complementação de aposentadoria e do pagamento de vantagem pecuniária, mas sim revisão daquele ato, alcançado pela prescrição do fundo de direito (decadência)
”.

Ao interpor o recurso de apelação, o recorrente pretendeu o afastamento da prescrição, levantada em contestação e acolhida no édito sentencial, com base na causa fática de suspensão da fluência do prazo prescricional decorrente do seu estado de capacidade cognitiva limitada, com a aplicação analógica do art. 103, parágrafo único, da Lei n.º 8.213/91.

Assim, por considerar que houve inovação recursal em relação a alegada causa de suspensão da prescrição, foi acolhida a preliminar deduzida em contrarrazões de apelação pelo ente público, e via de consequência,
NÃO CONHECIDA
a apelação cível interposta por
ROBERTO JOSÉ DE LIMA.

Irresignado, o requerente interpôs o presente agravo interno, o qual passo a apreciar, adiantando que
reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da prolação do “decisum” monocrático objurgado, eis que, a meu ver, é evidente a inovação recursal na espécie em relação a alegada
causa da suspensão da prescrição
, deduzida de forma inaugural apenas na apelação. Explico.

Levando-se em consideração o princípio da eventualidade ou da concentração, não é dado à parte recorrente debater, em grau de recurso, aspectos novos, dada a impossibilidade de suprimir o primeiro grau de jurisdição.

Sobre a impossibilidade de inovação das razões veiculadas perante a instância recursal, vinha compreendendo é vedado pugnar pelo exame de pretensão nova ou de tese defensiva inédita em sede de recurso, uma vez que culmina em supressão de instância e, por conseguinte, ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição,
ainda que a matéria arguida seja de ordem pública
.

No entanto, após realizar novos estudos sobre a matéria, em atenção à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entendo por bem adotar a orientação no sentido de que “
a prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, ainda que alegada em embargos de declaração, não estando sujeita a preclusão
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.965.396/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.). No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1. As razões da decisão monocrática que não foram objeto de irresignação, no agravo interno, ficam atingidas pela preclusão consumativa. 2. Conforme entendimento firmado no STJ, o reconhecimento da prescrição parcial da pretensão pela Corte de origem, em razão de argumento suscitado nas contrarrazões de apelação, não viola a coisa julgada, tampouco configura reformatio in pejus. Súmula 83 do STJ.
2.1. Ademais, as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas de ofício e a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Precedentes
. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, deve-se considerar como termo inicial do prazo prescricional, nas ações de revisão de contrato bancário, a data da assinatura do contrato. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.059.364/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

Ocorre que, no caso em exame verifica-se que apesar de prescrição ter sido suscitada, refutada e decidida em primeira instância, foi reconhecida a inovação recursal em
relação a
causa de suspensão da prescrição
, concernente ao estado de capacidade cognitiva limitada do recorrente,
matéria fática que foi deduzida de forma inaugural no recurso de apelação
, sobre a qual não houve nenhum debate em primeira instância, bem como não foi possibilitado à parte adversa se contrapor.

Registro, inclusive, que o recorrente traz a afirmação de incapacidade laborativa total e permanente como justificativa para a revisão do ato de reforma perante a PMES, mas não como causa para a não aplicação da prescrição. Inclusive, o recorrente ingressou com a presente demanda em nome próprio e em momento algum do transcurso procedimental em primeira instância se fez representar por curador especial ou alegou ou provou incapacidade civil.

Repito, a tese de incapacidade
laboral
é fundamento para a reapreciação de sua reforma “ex officio” perante a PMES, porém não há veiculação, em primeira instância, de argumentação de incapacidade civil para fins de inaplicabilidade da prescrição e subsunção ao parágrafo único do art. 103, da Lei 8.213/91. Aliás, a internação a que faz referência o recorrente se refere à tratamento por utilização de drogas, o que é utilizado como justificativa, repito, para incapacidade laborativa e revisão do ato de reforma pela PMES.

Portanto, deve ser mantido o reconhecimento da inovação recursal acerca da alegação de suspensão do prazo prescricional. A propósito, colaciono os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO.
CAUSA DE SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO
. MÉRITO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUJEITO PASSIVO. CONTRIBUINTE. PROPRIETÁRIO. CREDOR FIDUCIÁRIO E ARRENDADOR. SOLIDARIEDADE. POSSIBILIDADE. 1.
Constatando-se a existência no apelo de fundamentos e causas de pedir inéditas, não formulados na inicial e tampouco objeto de debate na origem, esses não podem ser admitidos e apreciados em segunda instância, sob pena de configurar inovação recursal. 2. Após a sentença de pronúncia parcial da prescrição, a Fazenda apresentou novos documentos inovando na tese de que teria ocorrido a suspensão do prazo prescricional pelo parcelamento dos débitos executados. Evidentemente, esse fundamento possui caráter fático, não se revelando assaz o conhecimento desses documentos anexados apenas por ocasião dos embargos de declaração à sentença e em sede de apelação, uma vez que não se trata de fatos posteriores aos articulados na origem. Precedentes
. (...). 6. Apelação do Distrito Federal não conhecida. Apelação do Banco não provida. (TJDF; APC 07294.69-06.2018.8.07.0016; Ac. 139.3548; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela; Julg. 15/12/2021; Publ. PJe 03/02/2022)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO EXEQUENTE E MANTEVE A SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO EM FACE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
.
Insurgência recursal quanto ao reconhecimento da suspensão da prescrição em virtude de instauração de processo administrativo pela parte executada. Tese não ventilada no recurso de apelação. Inovação recursal. Não conhecimento do agravo interno
. (TJSC; APL 0000719-87.1998.8.24.0040; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Jaime Ramos; Julg. 19/07/2022)

DESPESAS CONDOMINIAIS. MONITÓRIA JULGADA EXTINTA, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. APELO INTERPOSTO PELO CONDOMÍNIO AUTOR. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO NOS MOLDES DO ART. 202, INC. VI, DO CÓDIGO CIVIL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ATO INEQUÍVOCO DE RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELA DEVEDORA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI Nº 14.010/20 QUE NÃO MERECE SER CONHECIDA, EIS QUE SE TRATA DE MANIFESTA INOVAÇÃO RECURSAL
. LEI, ADEMAIS, QUE NÃO SE APLICA À HIPÓTESE DOS AUTOS, TENDO EM VISTA QUE PROMULGADA MUITO TEMPO APÓS OPERADA A PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO BEM RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. Recurso de apelação improvido. (TJSP; AC 1025476-62.2020.8.26.0506; Ac. 16062476; Ribeirão Preto; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Cristina Zucchi; Julg. 19/09/2022; DJESP 26/09/2022; Pág. 2636)

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. Prescrição.
Propositura da ação monitória mais de cinco anos após o protesto do título. MM. Juízo que oportunizou à parte manifestar-se sobre eventual prescrição antes de proferir a r. Sentença combatida.

Alegação de suspensão da prescrição. Tese não debatida antes da prolação da r. Sentença. Inovação recursal
. Juntada de documentos após a prolação da r. Sentença. Inadmissibilidade. Vedação ao conhecimento de documentação juntada de forma extemporânea fora das hipóteses legais. Recurso não conhecido. (TJSP; AC 1025961-59.2019.8.26.0001; Ac. 13879319; São Paulo; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Roberto Mac Cracken; Julg. 20/08/2020; DJESP 27/08/2020; Pág. 2099)

APELAÇÃO CÍVEL DAS PARTES E REMESSA NECESSÁRIA. ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS. SIMILITUDE DE MATÉRIAS. AÇÃO ORDINÁRIA. DESVIO DE FUNÇÃO OPERADOR/AUXILIAR JUDICIÁRIO E ANALISTA JUDICIÁRIO.
SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NO CNJ. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO
. DESVIO DE FUNÇÃO NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO REQUERIDO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E PROVIDOS. 1.
A preliminar arguida em contrarrazões deve ser acolhida, porquanto realmente a matéria relativa à suspensão da prescrição não foi arguida pelo autor em primeiro grau, tampouco analisada pelo julgador singelo na sentença, o que representa nítida inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, não devendo ser conhecido o recurso
. (...) (TJMS; Ap-RN 0802855-60.2015.8.12.0008; Quinta Câmara Cível; Rel. Juiz Sideni Soncini Pimentel; DJMS 05/03/2018; Pág. 173)

Nessa toada, incumbia à parte, no momento apropriado - no caso, em réplica - apresentar todos os argumentos de fato e de direito que entender relevantes para afastar a prescrição, com caráter preclusivo. Assim, não há que se falar também em violação ao princípio da vedação a decisão surpresa, pois possibilitado ao agravante tecer todas as considerações alusivas à prescrição em réplica.

Conclui-se, portanto, que
o Recorrente visa viabilizar a discussão de matéria diversa daquela que ventilou perante o magistrado primevo, circunstância que evidencia a inovação recursal. Logo, evidenciado o acerto da decisão agravada.

Diante do exposto, conheço do recurso de agravo
interno interposto por
ROBERTO JOSÉ DE LIMA
,
mas

NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática impugnada
, que negou seguimento ao recurso de apelação, dada a inovação recursal.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/09/2024 às 15:51:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52931004092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.